Tribunal: STF
Processo: Rcl 35844
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por American Airlines Inc., contra ato da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0003080-63.2016.8.19.0209.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão do RE-RG 636.331 (tema 210), ao negar seguimento a recurso extraordinário que atacava acórdão em desconformidade com a tese nela fixada.
    A reclamante afirma que a Presidência do STF determinou a devolução à origem do recurso extraordinário (ARE 1.031.900) por ela interposto, para aplicação do disposto no ARE-RG 835.833 (tema 800 da repercussão geral – eDOC 9, p. 37), o que teria levado à negativa de seu seguimento por falta de repercussão geral da controvérsia, primeiro pela Terceira Vice-Presidência (eDOC 11, p. 71), depois pelo Órgão Especial do Tribunal. (eDOC 13, p. 73)
    Sustenta que, todavia, a controvérsia dos autos corresponderia à do tema 210, que teve a repercussão geral reconhecida e o mérito julgado, cuja aplicação deveria levar necessariamente ao provimento do recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 7)
    Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, a determinação de julgamento pelo Tribunal de origem do recurso extraordinário à luz do tema 210.
    Determinei a notificação da autoridade reclamada e a citação do beneficiário. (eDOC 27)
    A reclamante, em embargos, afirma que a ausência de suspensão cautelar do processo de origem poderia levar à execução definitiva da condenação, com risco de irreversibilidade do prejuízo caso o beneficiário receba seu valor e não venha a dispor de patrimônio para restituí-lo, se procedente a reclamação. Pede o suprimento da omissão observada, pela exposição dos motivos pelos quais se relegou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação das outras partes. (eDOC 30)
    Citado, o beneficiário Tiago da Fontoura Galvão deixou de apresentar contestação (eDOC 35).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 36).
    É o relatório.
    Apreciando as razões dos embargos de declaração, convenço-me da desnecessidade de aguardar as informações para analisar o cabimento da reclamação.
    Decido.
    Registre-se que, consoante disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso, observo que o Órgão Especial do Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, consignou o seguinte:
    “Pelo que se depreende dos autos, o recurso se baseia em uma suposta inaplicabilidade do paradigma invocado na decisão agravada, o que, porém, não procede. A decisão proferida por esta Terceira Vice-Presidência (290/292) foi em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (fls. 287/288), tendo sido reconhecida a ausência de repercussão geral.
    Note-se que o recurso extraordinário já foi submetido ao Supremo Tribunal Federal que, à época, determinou que se aplicasse o referido Tema, vez que o paradigma invocado pela agravante pendia de julgamento, devendo ser cumprida a determinação da Corte Suprema. Ressalve-se que a interposição do agravo se traduz em mero inconformismo da parte, vez que já lhe foi garantida a apreciação do recurso até a última instância, não se podendo confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses da recorrente”. (eDOC 13, p. 75)
    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática da norma do art. 1.030 do CPC após indicação desta Corte de que a controvérsia constante do recurso extraordinário com agravo (ARE 1.031.900) correspondia ao tema 800, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 
    Todavia, verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 636.331, tema 210, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, oportunidade em que esta Corte julgou controvérsia acerca da aplicação das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.
    A esse propósito, cito a ementa: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. 
    Dessa forma, em razão de o assunto versado na decisão reclamada corresponder ao tema 210, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 636.331, de minha relatoria, DJe 13.11.2017, o caso é de procedência do pleito.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para realização do juízo de adequação do art. 1.030, II, do CPC, pela Turma julgadora, observando-se a tese estabelecida no RE-RG 636.331.
    Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos (eDOC 30).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente